Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava excesso de execução por aplicação incorreta de índices de correção monetária e ausência de compensação de valores pagos por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de valores fixados em sentença transitada em julgado, com alegação de excesso de execução e compensação de valores pagos anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda foi clara ao reconhecer o saldo devedor da renegociação da dívida, considerando as parcelas já quitadas.
4. A impugnação apresentada pelo executado, bem como as razões recursais, pretendem rediscutir matéria já coberta pela coisa julgada (art. 508 do CPC), o que é vedado.
5. Os cálculos homologados pela decisão agravada foram realizados pela Contadoria e estão de acordo com os critérios fixados no título executivo judicial.
6. A compensação pretendida se refere a valores pagos por terceiro (proprietário anterior), os quais já haviam sido considerados nas planilhas juntadas com a inicial e referendadas pela sentença.
7. Eventual insurgência quanto à base de cálculo deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, não sendo possível alterar o conteúdo da condenação líquida nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir valores fixados em sentença transitada em julgado, especialmente sob alegações de compensação de valores já considerados na fase de conhecimento..”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.019, I, 300, caput, 508, 85, § 11.